Tribunal: STF
Processo: RE 321173
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PELO ESTADO DO AMAZONAS. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA QUANTO ÀS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA
CONTRATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
              Contrato de trabalho firmado entre Estado e servidor
para o exercício de funções de natureza não-temporária.
Fundamento das decisões proferidas nas instâncias trabalhistas.
Reexame. Impossibilidade. Súmula 279/STF.
              Agravo regimental desprovido.